Tribunal: TJDFT
Processo: 0749677-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0749677-49.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ANTONIO RAMALHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida em ação declaratória de inexistência do débito ajuizada por ANTÔNIO RAMALHO, que determinou a suspensão da cobrança de empréstimo e dívida em cartão de crédito, gerados após a aplicação do “golpe do motoboy”. O agravante alega, em síntese, que não restou comprovado sua responsabilidade no evento danoso, principalmente, porque o golpe foi praticado por terceiros, com a participação efetiva do correntista, ao entregar o seu celular ao falsário. Requer a atribuição de efeito suspensivo e a reforma da decisão impugnada. Subsidiariamente, a redução da multa cominatória. Decido. De acordo com o art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão proferida no cumprimento de sentença, o qual, recebido no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). A decisão agravada tem o seguinte teor: Trata-se de ação de conhecimento com pedido de antecipação de tutela, na qual a parte autora pretende que a parte ré se suspenda a cobrança das faturas do cartão de crédito relacionadas a lançamentos irregulares, totalizando o valor de R$ 47.000,00; suspenda a cobrança das parcelas referentes ao empréstimo realizado, no valor total de R$ 5.000,00; determine a exclusão ou não inclusão do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de incidência de multa diária, em virtude de fraude e falha no sistema de segurança da parte ré. Sustenta que, no dia 12 de setembro de 2024, recebeu em seu telefone celular uma ligação proveniente do número de seu gerente, Cláudio. No entanto, o interlocutor se identificou como Noemerson, informando que o gerente Cláudio estava de abono e, para conferir credibilidade à comunicação, solicitou a confirmação dos dados pessoais do requerente, tais como nome completo, CPF, nome dos pais e endereço residencial. Após obter a confiança do requerente, o golpista afirmou que havia movimentações suspeitas em sua conta bancária, recomendando que o autor acessasse o aplicativo do banco. Em seguida, questionou há quanto tempo o requerente não realizava a atualização do aplicativo bancário, tendo este respondido que não o fazia há bastante tempo, por não saber como proceder. Diante disso, o golpista ofereceu o envio de um suposto representante do banco para auxiliá-lo no processo. Algum tempo depois, uma pessoa vestida com o uniforme do Banco do Brasil compareceu ao endereço do requerente e recolheu seu celular. Minutos após a entrega, o autor, desconfiado, verificou que, logo após o contato do suposto gerente, ocorreram as seguintes operações em sua conta bancária: · Transferência via PIX no valor de R$ 15.000,00 para Bruno da Silva Rebouças; · Transferência via TED no valor de R$ 8.000,00 para Rebeca Ferreira; · Contratação de empréstimo no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); · Solicitação de adiantamento do 13o salário, nos valores de R$ 4.476,85 e R$3.000,00 conforme extrato anexo; · Compra no cartão de crédito no valor de R$ 47.000,00 (quarenta e sete mil reais), parcelada em 10 (dez) vezes de R$ 4.700,00. O autor contestou as operações administrativamente e realizou o boletim de ocorrência de ID 215281356, relatando a fraude sofrida. A requerida negou a contestação do autor no ID 215281357. Decido. (...) Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte estão amparados em prova idônea, posto que o extrato de ID 214237179 e o boletim de ocorrência de ID 215281356 comprovam as supostas fraudes alegadas pelo autor. Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito, a toda evidência, está presente posto que foi realizado uma vultuosa compra, no cartão de crédito do autor, além de um empréstimo no nome deste, sendo de notório conhecimento a incidência de encargos altos quando não efetuado o pagamento do débito. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao “status quo ante" caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte, porque a ré poderá cobrar o valor principal e encargos incidentes no curso da demanda. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a ré se abstenha de debitar mensalmente as parcelas do empréstimo realizado no valor de R$ 5.000,00; e que se abstenha de cobrar mensalmente as parcelas da compra realizado, no cartão de crédito, no valor de R$ 47.000,00, até que sobrevenha solução final de mérito, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 100,00 até o montante de R$ 30.000,00. (...). Não obstante o risco da perpetuação das cobranças provenientes de contratação fraudulenta, não se verifica a integral verossimilhança das alegações autorais, pois a dinâmica narrada pelo autor, ora agravado, não se enquadra nas normas que regulamentam as atividades bancárias nem nas condutas regulares de atendimento ao cliente (ir à casa do consumidor para “consertar” o aplicativo do banco), a demonstrar indícios fortes de ocorrência de fraude praticada por terceiros, e não pela instituição bancária. Além disso, é de se destacar que a entrega do aparelho celular foi realizada, espontaneamente, pelo agravado, a indicar que contribuiu para o evento danoso. Assim, em princípio, não é possível falar em falha na prestação dos serviços bancários, mas em culpa exclusiva da vítima e não há indicativo de falha na prestação dos serviços bancários. Por consequência, não se faz possível suspender os descontos das parcelas do empréstimo contraído, ainda que mediante fraude, uma vez que há indícios de parcela de culpa do correntista. De outro lado, tendo sido notificado da fraude, o Banco deve suspender imediatamente os lançamentos das parcelas referentes aos gastos contraídos com o cartão de crédito em suposta fraude. Ante o exposto, atribuiu efeito suspensivo ao recurso, apenas para afastar a ordem de abstenção da cobrança do empréstimo realizado no valor de R$ 5.000,00, devendo ser mantida apenas a obrigação provisória de suspensão da cobrança das parcelas relativas ao gasto de R$ 47.000,00 realizado no cartão do agravado. Comunique-se ao juízo da causa, dispensadas as informações. Intime-se o agravado para apresentar resposta ao recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator